Tribunal: TJDFT
Processo: 0759193-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITOS DA ADI 7265 NÃO CUMPRIDOS. SEM OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela autora, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de conter omissão, contradição e obscuridade.
2. Em seu recurso, alega que embora o acórdão tenha mencionado a tese da taxatividade mitigada fixada pelo STF na ADI 7.265, deixou de analisar, de forma individualizada, os critérios cumulativos exigidos para a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, notadamente a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol, a eficácia e segurança do procedimento à luz da medicina baseada em evidências, bem como a existência de registro do produto na ANVISA. Acrescenta que o colegiado afastou o CDC por força da Súmula 608/STJ, mas deixou de examinar a conduta da operadora sob a ótica dos arts. 187 e 422 do Código Civil, incorrendo também em obscuridade ao classificar a terapia como “tratamento alternativo” sem indicar qual seria o substituto previsto no rol, razão pela qual requer a correção dos vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição, omissão ou obscuridade ao aplicar o entendimento firmado pelo STF na ADI 7.265, especialmente no tocante aos critérios que disciplinam a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS pelos planos de saúde.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na própria decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Da análise das razões dos embargos opostos pela autora, resta claro que a parte pretende, na verdade, o rejulgamento da matéria que restou suficientemente fundamentada no acórdão embargado.
6. Conforme item 7 do acórdão, a determinação judicial que visa obrigar planos de saúde a cobrir procedimento ou tratamento não incluído no rol da ANS, deve, necessariamente, observar cinco requisitos cumulativos, quais sejam: “(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.
7. Ressalte-se que incumbe ao beneficiário do plano de saúde comprovar o atendimento aos requisitos fixados pela ADI 7.265/STF, não podendo os embargos de declaração servir para suprir a ausência de demonstração adequada. Assim, inexistindo prova do preenchimento dos critérios exigidos — conforme já analisado no item 8 do acórdão — não há qualquer vício a ser integrado, tratando-se as demais alegações matérias secundárias que não têm o condão de modificar o resultado do julgamento.
8. Ademais, o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, não há necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, enunciado 125